Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-04.2023.8.11.0077
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000631-04.2023.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLENIR RIQUELME DO NASCIMENTO - CPF: 496.282.401-53 (EMBARGANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível do Estado de Mato Grosso para validar edital de notificação em processo administrativo ambiental. O embargante sustenta omissão quanto à inexistência de serviço postal em sua localidade e quanto à prescrição do processo administrativo, além de alegado erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à impossibilidade de notificação postal em razão da inexistência de serviço dos Correios na zona rural; (ii) omissão quanto à análise de prescrição do processo administrativo; e (iii) erro material referente à ausência de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à notificação, consignando que houve tentativa de intimação no endereço do administrado e que, frustrada a entrega por ausência de atendimento postal na zona rural, impõe-se a observância da disciplina normativa sucessiva prevista na LC Estadual no 38/1995 e no Decreto Estadual no 1.986/2013, legitimando a notificação por edital. Inexistência de omissão.

4. A alegação de prescrição não foi objeto de debate no recurso de apelação interposto pelo Estado, tampouco apreciada pelo juízo de origem. Inviável imputar omissão ao acórdão por matéria não devolvida à instância ad quem.

5. Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022 , destinam-se à integração do julgado em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O inconformismo da parte revela pretensão infringente incompatível com a via eleita.

6. Inexistência de erro material quanto às contrarrazões, porquanto memoriais não se equiparam à peça processual prevista no CPC, art. 1.010, § 1o, não configurando vício a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à regularidade da notificação por edital após tentativa frustrada de intimação pessoal.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequados para veicular pretensão de efeito infringente desacompanhada de vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1002914-79.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2026, pub. 19.02.2026.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1000631-04.2023.8.11.0077

EMBARGANTE:
CLENIR RIQUELME DO NASCIMENTO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Clenir Riquelme do Nascimento
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 338970888, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de validar o edital publicado no feito administrativo.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão é omisso, uma vez que não avaliou a circunstância de que não há serviço dos correios no município de sua residência, a tornar impossível a notificação do referido.

Aponta, também, que, não houve qualquer menção acerca da prescrição do processo administrativo, o que atrai a necessidade da avaliação da argumentação.

Dispõe, então, a necessidade da correção dos vícios apontados.

O recorrido, no ID no 345258360, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Clenir Riquelme do Nascimento
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 338970888, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de validar o edital publicado no feito administrativo.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, ante a presença da omissão.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

É necessário registrar que, como mencionado acima, os Embargos de Declaração possuem a finalidade de fazer com que seja corrigido vício identificado no ato combatido.

A partir destas considerações, é necessário estabelecer que, claramente, a intenção do recorrente é rediscutir a matéria, uma vez que aponta questão claramente disposta no ato ora combatido.

Veja-se o que restou regulado acerca do edital de notificação:

[...]

Não há dúvidas de que o contraditório e ampla defesa são pressupostos processuais em qualquer tipo de procedimento, seja judicial, ou administrativo, o que é assegurado pela Constituição Federal, no artigo 5o, LV, e reafirmado no artigo 98 da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), que estabelece:

[...]

O § 1o do artigo 121 do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso preconiza a forma de intimação da pessoa física ou jurídica do Auto de Infração de modo sucessivo e cogente:

[...]

A legislação estadual é expressa ao determinar que a intimação deve observar ordem sucessiva específica, sendo a notificação pessoal a primeira modalidade obrigatória.

Verifica-se que, foi efetuada uma tentativa de notificação do recorrido (ID no 326746916 – fl. 15), sendo que esta foi encaminhada ao endereço do recorrido, mas, em decorrência de este residir em área rural, sem atendimento dos correios, não foi possível realizar a entrega do documento.

Destarte, nas hipóteses em que ocorre esta circunstância, há de se observar o regramento disposto no Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos:

[...]

No caso, então, em detrimento de a notificação ter sido encaminhada para o endereço registrado nos autos, somado ao fato de o AR não ter sido entregue, é forçoso argumentar a nulidade do edital de notificação.

[...]

É possível observar que, foi registrado que, na hipótese de a tentativa de notificação restar com a informação
não entregue
, o edital é corolário legal.

No que concerne a alegação relativa à ausência de análise da prescrição do processo administrativo, não há como se apontar omissão, já que o Acórdão combatido é do Estado de Mato Grosso, que, por óbvio, nas suscitou a questão.

Sendo assim, não há como se apontar
a ausência de análise adequada
, na hipótese de a tese sequer ter sido suscitada, bem como apreciada pelo Juízo
a quo
.

Nesta toada, não há vício a ser corrigido, mas, como mencionado, a vontade do recorrente em rediscutir a matéria, o que é incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o entendimento deste Sodalício, acerca da rediscussão de matéria:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

(N.U 1002914-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/2/2026, Publicado no DJE 19/2/2026).

Acerca do aduzido erro material, é importante registrar que também não ocorreu o vício, uma vez que, como apontado no Acórdão, não houve a apresentação de contrarrazões.

Os memoriais juntados nos autos, no ID no 337861375, não são meio de defesa, tampouco se afiguram no modelo das contrarrazões, pelo que, não há vício para ser corrigido.

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026